Tribunal: TJDFT
Processo: 0719219-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719219-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR AGRAVADO: TOTAL ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Dantas Ramos Júnior contra decisão do juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 187763131 do processo de referência) que, no cumprimento provisório de sentença movido por Total Entretenimentos Ltda. em desfavor do agravante, processo n. 0727851-95.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação do executado/agravante e fixou os termos iniciais de incidência de juros moratórios e correção monetária, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por TOTAL ENTRETENIMENTO LTDA em desfavor de EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR, partes devidamente qualificada, em que a parte credora busca o crédito de R$ 276.465,01 (duzentos e setenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e um centavo). Devidamente intimada, a parte executada apresentou a impugnação de ID 169953541. Alega a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os embargos de terceiro interposto pela parte exequente foi apresentado apenas em face de MN Engenharia, e não do executado, de modo que não fez parte legitimamente daquela relação processual, não tendo ocorrido coisa julgado em seu desfavor. Assim, pugna pela declaração de sua ilegitimidade, já que não foi apresentado para apresentar defesa nos embargos de terceiro apresentado pela parte credora deste processo. Afirma ainda que o título não é exigível, já que a sentença transitada em julgado nos autos dos embargos de terceiro, que deu ensejo ao cumprimento de sentença ajuizado pela parte credora (0071855-55.2009.8.07.0001) não atinge o impugnante, pois o mesmo não fez parte da lide. Aduz que a decisão que determinou a devolução está eivada de vício preclusivo, tornando-se inexigível e inexequível, por não ter sido citado para fazer parte dos embargos opostos. Tece ainda arrazoado no sentido de excesso na execução, apontando o valor que entende ser devido e equívocos na metodologia da parte exequente e pela existência de causa modificativas e extintivas. A parte exequente se manifestou com relação à impugnação. É o relato do necessário. Decido. Não assiste razão à parte executada. Conforme se observa de decisões proferidas no processo no 0046657-26.2003.8.07.0001 busca a parte devedora rediscutir questões já julgadas por este Juízo e pelo Egrégio TJDFT. A devolução dos valores anteriormente levantados pelo executada já foi exaustivamente analisada em outros momentos, razão pela qual devem ser rechaçados todos os argumentos trazidos novamente nessa impugnação. Assim, entendo que não subsistem os motivos alegados quanto à inexigibilidade, de que o título seria inexequível ou da existência de causa modificativa ou extintiva que fulminaria a pretensão aqui buscada. No mais, entendo inexistir prescrição, vez que, a decisão que determina a devolução foi proferida em junho de 2022, motivo pelo qual sequer há de se cogitar em sua ocorrência. De igual modo, não verifico a possibilidade de compensação, vez que os credores e devedores indicados são distintos. Assim, entendo que o cumprimento deve prosseguir, podendo-se apenas perquirir acerca do valor correto. Com relação a esse ponto, entendo que a correção monetária deve incidir a partir da data do depósito judicial dos valores que pertencem ao exequente, vez que a parte executada se beneficiou do seu acréscimo. Em relação aos juros moratórios, entendo que a sua incidência deve ter como marco inicial o dia 27/08/2019, quando o executado teve ciência inequívoca de que deveria devolver os valores. Remetam-se os autos à Contadoria para apuração do valor atualmente devido, bem como da quantia cobrada a maior. Na origem, a parte exequente opôs embargos de declaração (Id 187863801 do processo de referência), apontando omissão em relação aos consectários do §1o do art. 523 do CPC, ao passo que o executado, ora agravante, embargou de declaração suscitando omissão e contradição (Id 189066848 do processo de referência). Os embargos de declaração do exequente foram acolhidos, enquanto os do executado foram rejeitados, nos seguintes termos (Id 190584077 do processo de referência): Trata-se de cumprimento de sentença proposto por TOTAL ENTRETENIMENTO LTDA em desfavor de EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR, partes devidamente qualificadas. Após a prolação da sentença de ID 187763131, as partes opuseram embargos de declaração, conforme se observa nos IDs 187863801 e 189066848. A parte autora argumenta que houve omissão no julgado porque não houve a aplicação da multa de 10% e dos honorários de 10%, conforme disposto no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como que no cômputo dos valores sejam computados os valores das custas. Já a parte executada argumenta que houve omissão quanto a existência de acordo firmado entre as partes MN ENGENHARIA, TOTAL ENTRETENIMENTO e ACP - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO PLANALTO. No mais, haveria contradição pelo fato de que o executado tentaria rediscutir questões já julgadas e que o julgado negaria vigência ao artigo 805 do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. Decido. Conheço dos embargos opostos pelo executado, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Passo ao exame do recurso apresentado pela parte credora. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que houve omissão quanto à aplicação dos consectários previstos no Código de Processo Civil. Intimado, o embargado não se manifestou. Razão assiste ao exequente quanto à existência de omissão. Como se observa, caso não constem em decisão, não haveria a incidência nos cálculos da contadoria de tais verbas, as quais devem compor o trabalho do auxiliar do Juízo. No mais, verifica-se que a parte executada não efetuou o pagamento de nenhuma verba, razão pelo qual é o caso de incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito e de honorários advocatícios, bem como do ressarcimento das custas processuais referentes ao cumprimento de sentença. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para retificar o seguinte trecho da decisão: " Remetam-se os autos à Contadoria para apuração do valor atualmente devido, bem como da quantia cobrada a maior. Destaco que em nos cálculos deverá o órgão auxiliar deste Juízo levar em consideração a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, em razão da ausência de pagamento e de honorário advocatícios no mesmo percentual, bem como do valor das custas processuais referentes ao cumprimento de sentença." Mantenho inalterados os demais termos da decisão. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Superada a análise dos embargos, passo ao exame da petição de ID 192738863. Considerando que a penhora no rosto dos autos não vai causar grave e imediato prejuízo para a parte executada, uma vez que, caso comprovado excesso ou reversão do julgado poderá a parte executada levantar os valores, além do fato de que sequer há certeza de sua transferência para este processo, entendo que é o caso de acolhimento do pleito da parte credora. Defiro a penhora de eventual crédito do devedor no rosto dos autos indicados pelo credor. Expeça-se o necessário. Vindo o Termo de Penhora, fica o devedor intimado da penhora deferida, podendo apresentar impugnação do prazo de 15 dias. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58992615), conta ter sido obrigado a devolver à parte agravada os valores por ele (agravante) anteriormente levantados. Insurge-se contra os termos iniciais de incidência de correção monetária e juros de mora fixados pela decisão agravada, que entendeu pertinente fixar o termo a quo de correção monetária “a partir da data do depósito judicial dos valores que pertencem ao exequente, vez que a parte executada se beneficiou do seu acréscimo” e marco inicial para a incidência de juros de mora como o dia 27/8/2019, “quando o executado teve ciência inequívoca de que deveria devolver os valores”. Brada que o termo inicial de incidência da correção monetária deve ser a partir do levantamento dos valores, e não do seu depósito, como fixado pelo juízo a quo. Frisa que o numerário foi depositado em 2009 e levantado em 2017, já havendo a incidência de correção monetária durante o tempo que permaneceu depositado em conta judicial. Assim o demonstra em virtude de ter sido depositado o montante total de R$ 46.172,70 no ano de 2009, ao passo que foram levantados R$ 57.928,00 em 2017. Frisa já haver correção monetária contemplada neste período em razão dos rendimentos da própria conta bancária judicial. Dessa forma, pede seja considerado como termo inicial de correção monetária a data do levantamento dos valores, tendo como base o saldo existente na data do levantamento (R$ 57.928,00), até porque sustentar entendimento diverso implicaria condená-lo a devolver valor maior do que aquele efetivamente levantado. Em relação aos juros, defende que devem incidir somente após a data de intimação para pagamento em 11/7/2023, pois antes disso sequer havia sido ajuizado o cumprimento de sentença. Aduz, assim, existente excesso de execução, sobre o qual devem incidir honorários advocatícios. Frisa se tratar de cumprimento provisório de sentença, uma vez que a questão de fundo pende de recurso nos autos n. 0722854-09.2022.8.07.0000. Diz, no mais, indevida a cobrança, porque “o prazo para cumprimento de sentença contra ele já se encontra esgotado, precluso”; há litispendência com os autos n. 0046657-26.2003.8.07.0001; além de haver acordo firmado entre ACP, MN Engenharia e Total Entretenimento que comprova a resolução da dívida entre eles. Reputa presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: Diante do exposto, o agravante requerer, liminarmente, seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a eficácia da r. decisão integrativas, determinando a suspensão do Cumprimento Provisório de Sentença, ou qualquer constrição ao patrimônio do recorrente, até o exame das questões relevantes como a prescrição da pretensão executória, a litispendência, o excesso cobrado e a novação que extinguiu o crédito vindicado pela TOTAL, que pode caracterizar enriquecimento sem causa.. Após a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja o agravado intimado para que, querendo, apresentar contrarrazões ao presente agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, II, do CPC. No mérito, requer-se seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento por violação ao parágrafo único e caput do art. 223, 337, 525c/c 1.022, II CPC, art. 360 do CC, bem como do art. 5o, XXXV da Carta Politica a fim de que seja reformada a r. decisão que determinou citação para pagamento da dívida e a constrição de bens do recorrente. Por fim, requer-se seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, a fim de que, reformando-se a r. decisão agravada, sejam fixados honorários advocatícios em favor do procurador do agravante, restabelecendo a vigência do art. 85, caput, §§ 1o, 2o e 6o do CPC. O despacho de Id 59183584 facultou ao recorrente o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Preparo recolhido (Ids 59494591, 59494594, 59494602 e 59494603). É o relato do necessário. Decido. 1. Do parcial juízo de admissibilidade do recurso O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, verifico que o recurso não deve ser conhecido em sua totalidade. Conforme relatado, o presente recurso foi manejado contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e fixou os termos iniciais para o cômputo da incidência de correção monetária e juros de mora. Em que pese, a princípio, seja autorizado o recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em correspondente procedimento, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser totalmente conhecido. Explico. A questão relativa à obrigação de devolver os valores anteriormente levantados pelo advogado/executado/agravante já se encontra há muito decidida, como se percebe pela leitura do seguinte trecho do voto condutor do acórdão no bojo dos autos do agravo de instrumento n. 0722854-09.2022.8.07.0000, de minha Relatoria (Id 46251206 do processo n. 0722854-09.2022.8.07.0000): Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento em que o agravante, patrono do exequente no processo de referência, cumprimento de sentença n. 0046657-26.2003.8.07.0001, insurge-se contra decisão que lhe determinou a devolução da quantia por ele anteriormente levantada, uma vez que ela pertence à Total Entretenimento Ltda., terceiro estranho ao cumprimento de sentença, e não à ré/executada Associação dos Criadores do Planalto (ACP). O agravante sustenta, em síntese, ser legítimo credor dos valores anteriormente levantados; ter sido a quantia levantada a fim de saldar seus créditos de honorários advocatícios, ou seja, dívida de natureza alimentar; já terem se passado cinco anos da decisão que determinou o levantamento da verba e a decisão agravada determinou a sua devolução em meros quinze dias; ocorrência de erro judiciário ante a sobrecarga de trabalho e em virtude de se tratar de processo longo e complexo; ter atuado de boa-fé ao levantar os valores; e que continua sendo credor de mais de setecentos mil reais. Conclui, assim, que o valor que o terceiro interessado alega lhe ser devido deve vir dos valores pendentes de depósito pelos fiéis depositários no processo ou, subsidiariamente, da União, por ser caso de erro judiciário. Afirma não poder ser onerado por erro a que não deu causa, mormente em se tratando de verba de natureza alimentar. Todavia, tais argumentos, ao cabo, tem por finalidade rediscutir matérias já decididas por este Tribunal. Da análise dos autos, verifico que, na origem, MN Engenharia propôs ação monitória contra a Associação de Criadores do Planalto – ACP, a qual transitou em julgado em 14/3/2008, conforme certidão de Id 34098643, p. 21 do processo de referência. O cumprimento de sentença foi proposto em 14/4/2008 (Id 34098832, pp. 4-5), cujo débito alcançava, à época, o montante de R$ 758.084,88 (setecentos e cinquenta e oito mil e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). A decisão interlocutória de Id 34099045 do processo de referência determinou em 25/8/2017 a expedição de “alvará de levantamento, dos valores constantes dos extratos de fls. 1750/1757, em nome do advogado EDUARO DANTAS RAMOS jR. Após, intimem-se as partes para que informe se ainda teem interesse no prosseguimento do presente feito”. Entretanto, a parte agravada Total Entretenimento Ltda. opôs embargos de terceiro (processo n. 0071855-55.2018.8.07.0001) alegando se tratar de verba pertencente à empresa não integrante do processo, nos quais obteve sentença de procedência (Id 61015143 daqueles autos). A sentença foi posteriormente confirmada por este Tribunal por meio do acórdão n. 829772 desta 1a Turma, o qual se encontra assim ementado (Id 61015356 daqueles autos): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO RECURSAL. JUSTA CAUSA DECORRENTE DE AFASTAMENTO POR ATESTADO MÉDICO. NECESSIDADE DE APONTAMENTO DAS LIMITAÇÕES FÍSICAS DO ADVOGADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NEGÓCIO JURÍDICO DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. EXTENSÃO DO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEGÓCIO SIMULADO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. RENDA BRUTA DA BILHETERIA DE DIREITO DA EMPRESA PRODUTORA DO EVENTO. PENHORA SOBRE VALORES DA BILHETERIA. VERBAS DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. 1. A justa causa para a devolução de prazo processual na forma do art. 183 do CPC encontra-se presente, quando, inequivocamente, é demonstrado que a debilidade da saúde do advogado (único constituído) obsta a prática do ato processual ou, até mesmo, do substabelecimento de poderes. Dessa forma, não ilustra justa causa atestado médico com a mera recomendação de afastamento do trabalho pelo período de 15 dias, quando não indica, claramente, a despeito do apontamento da CID, a extensão da limitação física do patrono, não sendo suficiente, portanto, para encampar a versão de que o advogado não estava apto a redigir, ainda que um simples substabelecimento. Precedentes. Apelação não conhecida. 2. Ainda que não conste expressamente em contrato social a atividade de "produção ou organização de eventos", estando enumeradas outras atividades que, em conjunto, dão fomento à plena viabilização da produção ou organização de eventos, não há falar em negócio simulado de parceria e prestação de serviços de eventos, uma vez que, em nosso sistema, a má-fé não é presumida, devendo ser, inequivocamente, demonstrada, o que não ocorre com base apenas em conjecturas. 3. Se competia à contratante fornecer o espaço para a realização do evento, enquanto que à contratada competia toda a estrutura do evento, revela-se írrita a convenção contratual de que 100% (cem por cento) dos valores arrecadados da bilheteria bruta do evento seriam de direito da contratada, de tal sorte que, recaindo a penhora sobre esses valores em razão de débito da contratante, merece acolhimento o pleito exarado em embargos de terceiros de desconstituição da penhora. 4. Apelação do terceiro prejudicado não conhecida. Apelação do embargado conhecida e não provida. (Acórdão n.829772, 20090111418169APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2014, Publicado no DJE: 05/11/2014. Pág.: 161, grifo nosso) Referido acórdão transitou em julgado em 4/12/2015, conforme certidão de Id 61015472 daqueles autos. Assim, foi desconstituída a penhora sobre os valores de bilheteria do evento “XXVII Exposição Agropecuária de Brasília”, realizada entre os dias 28/8/2009 e 13/9/2009 e, consequentemente, determinada a liberação dos valores em benefício do terceiro prejudicado. Assim, em 4/12/2018, o juízo de origem determinou, nos autos do cumprimento de sentença n. 0046657-26.2003.8.07.0001, a devolução dos valores à Total Entretenimentos Ltda. (decisão de Id 34099085 do processo de referência), “levando em consideração os fundamentos acima esposados, não restam dúvidas de que todo o valor penhorado no presente feito compreendido entre o período de 28/8/2009 e 13/9/2009, deverá ser devolvido à Total Entretenimentos Ltda. Assim, preclusa esta decisão expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados nas contas nos. 01.511.507-5 e 01.511.574-1, Ag. 1039 – CEF (extratos de fls. 1547/1552), em nome de Total Entretenimentos Ltda. e/ou seu advogado, se for o caso”. Contra tal decisão a exequente MN Engenharia opôs embargos de declaração (Id 34099087, pp. 1-3 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 34099087, p. 14 do processo de referência). A exequente interpôs, então, agravo de instrumento n. 0702731-92.2019.8.07.0000, insurgindo-se contra a decisão que determinou a devolução dos valores anteriormente levantados. Esta Turma Cível negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado (Id 40296337 do processo de referência): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGALIDADE DA PENHORA. ACOLHIMENTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Acolhido o pleito exarado em embargos de terceiro de desconstituição da penhora realizada sobre valores de propriedade do embargante, mostra-se legítima a determinação de expedição de alvará de levantamento dos mencionados valores em favor daquele. 2. A caução prevista no § 1o do art. 300 do Código de Processo Civil é faculdade conferida ao julgador, que, conforme o caso e se existirem elementos que recomendem a medida, poderá exigi-la. 3. A determinação de oferecimento de caução por terceiro de boa-fé demonstra-se totalmente inadequada, mormente considerando que necessitou ingressar com embargos de terceiro para desconstituir a indevida constrição de seu bem,. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1179864, 07027319220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão de Id 42370772 do processo de referência, de 15/8/2019, intimou o patrono Eduardo Dantas Ramos Júnior a efetuar o depósito dos valores indevidamente levantados no prazo de quinze dias ou se manifestar em tal prazo. Os autos foram digitalizados (Id 43045017 do processo de referência). O patrono opôs embargos de declaração (Id 43325725 do processo de referência), os quais foram acolhidos, “tendo em vista a contradição apontada, intimando a parte embargante para se manifestar quanto à referida petição, bem como sobre os valores levantados, no prazo de 15 dias” (Id 52663346 do processo de referência). O patrono peticiona chamando o feito à ordem (Id 56407883 do processo de referência), para comprovar que os valores efetivamente depositados pelos fiéis depositários Américo Ferreira Lima, Fábio Almeida Monteiro e Vitor Luiz Gonçalves Silva e os alvarás levantados seguiu o devido processo legal. Na sequência, os bancos foram oficiados para apresentarem os extratos das contas vinculadas aos autos (Id 59960225 do processo de referência); a Total Entretenimento reitera o pedido de devolução dos valores levantados (Id 65623958 do processo de referência); o patrono do exequente, ora agravante, requer o chamamento da Terracap à lide (Id 65947473 do processo de referência); o exequente informa ter distribuído incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Id 66012256 do processo de referência) e formula pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (Id 77308176 do processo de referência); a gratuidade foi deferida à parte autora (Id 77593332 do processo de referência); os demais sócios foram citados e apresentaram contestação contra o pedido de desconsideração da personalidade jurídica; a Total Entretenimento peticiona requerendo a devolução dos valores indevidamente levantados (Id 108785224 e 113276348 do processo de referência), ao que o patrono se defende por meio da petição de Id 114196210 do processo de referência. Sobreveio a decisão agravada, que assim decidiu (Id 127852698 do processo de referência): Em petição de ID, sustenta-se que não deve ser deferido o pleito de devolução de valores, uma vez que tal quantia teria sido recebida de forma legítima. No caso, entendo que não assiste razão ao advogado peticionante. Pelos motivos já expostos na decisão de ID 34099085, a quantia depositada deveria ter sido devolvida à TOTAL ENTRETENIMENTO LTDA, e não deveria ter sido entregue ao advogado EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR, conforme determinação contida no ID 34099045. Assim, entendo que não subsistem os argumentos trazidos por tal patrono, devendo ocorrer a devolução da quantia, devidamente atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser autorizado a interessada se valer de métodos constritivos para reaver os valores. (...) O resumo do histórico processual acima evidencia que, de fato, trata-se de processo longo e complexo, com diversos pedidos e requerimentos tramitando simultaneamente. Contudo, apesar da complexidade da causa, não há que se falar em erro judicial ou incorreção da decisão de devolução dos valores indevidamente levantados, no caso. A propósito, saliento que a questão acerca da devolução dos valores anteriormente levantados pelo patrono já foi analisada em mais de uma oportunidade por este Tribunal: i) quando da análise da apelação dos embargos de terceiro (autos n. 0071855-55.2018.8.07.0001), os quais transitaram em julgado em 4/12/2015, em que se determinou a desconstituição da penhora sobre os valores de bilheteria da XXVII Exposição Agropecuária de Brasília; e, principalmente, ii) quando do julgamento do agravo de instrumento n. 0702731-92.2019.8.07.0000, interposto contra a decisão de Id 34099085 do processo de referência, que já havia determinado em 4/12/2018 a devolução dos valores à Total Entretenimentos Ltda. Verifica-se, assim, que o agravante alega, à exaustão, não ser o caso de devolução dos valores anteriormente levantados. Entretanto, a questão impugnada neste recurso, objeto da decisão agravada, qual seja, a correção da decisão judicial que determinou a devolução dos valores anteriormente levantados pelo exequente/agravante, é matéria há muito preclusa por ter já sido objeto de análise tanto pelo juízo de origem quanto em grau recursal no âmbito do agravo de instrumento 0702731-92.2019.8.07.0000, distribuído à Exma. Des. Simone Lucindo e julgado em definitivo pela 1a Turma Cível deste TJDFT, conforme consta do Id 9418762 dos autos daquele recurso. Na decisão do referido agravo de instrumento, foi consignado que “caracterizada a ilegalidade da penhora realizada sobre valores de bilheteria do evento “XXVII Exposição Agropecuária de Brasília”, mostra-se legítima a determinação de expedição de alvará de levantamento dos mencionados valores em favor da agravada Total Entretenimentos Ltda. – Epp.” (Id 9418762, p. 5). Ainda que referido agravo tenha sido proposto por MN Engenharia Ltda. e não por seu patrono, certo é que a decisão de Id 34099085 do processo de referência já havia determinado, em 4/12/2018, a devolução dos valores à Total Entretenimentos Ltda., já foi objeto de recurso e se encontra, portanto, preclusa. Nesse contexto, mostra-se evidente a pretensão do agravante em rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e nesta instância recursal, e que se encontram alcançadas pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. Ressalto, ainda, não se tratar de alegação de fatos novos, a ensejar novo exame da matéria, pois os argumentos constantes da petição indeferida e renovados no presente agravo são os mesmos já apreciados no recurso anterior. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto o agravante almeja alterar questões já decididas pela c. 1a Turma Cível deste Tribunal em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. (....) – grifos no original Assim, não há como se possibilitar, no presente agravo de instrumento, a rediscussão sobre a legitimidade da obrigação estabelecida ao executado/agravante de devolver a quantia por ele anteriormente levantada, por se tratar de matéria há muito preclusa. Destarte, inviável a reagitação da questão nesta instância, porque houve preclusão da matéria. Nessa toada, o recurso é manifestamente inadmissível na parte em que o recorrente busca rediscutir o acerto da decisão que determinou a devolução dos valores por ele levantados. E a constatação desse fato viabiliza para o relator negar-lhe seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC: “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”. A propósito, trago à colação julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO (...) 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) A propósito da questão, trago à colação julgado desta 1a Turma Cível proferido em apreciação de similar contexto jurídico, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O processamento do recurso interposto para cognição das questões nele debatidas imporia verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão de tópicos já decididos anteriormente. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal. Em outras palavras, o recurso não deve ser conhecido, porquanto o agravante almeja alterar questões já decididas pelo juízo de origem, em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas na primeira instância e não suscitadas no momento adequado: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. LICITAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. trabalho técnico não impugnado oportunamente. inércia da parte; preliminar rejeitada. MÉRITO. DIREITO DE RETENÇÃO. obrigação assumida pelo devedor/adquirente do imóvel de negociar com terceiro ocupante o valor de benfeitorias e acessões existentes no terreno licitado. dever clara e objetivamente estabelecido NO EDITAL DE LICITAÇÃO DO IMÓVEL e NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RETENÇÃO reconhecido aOS terceiros POSSUIDORES. USUCAPIÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE reexame da matéria. REQUERENTE/ADQUIRENTE. postulado afastamento do EFEITO SUSPENSIVO inerente ao recurso de apelação. inadmissibilidade. PERIgo DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO não demonstrado. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIDO. 1. a marcha processual é um caminhar para frente, o que faz com que os atos processuais sejam marcados pela preclusão para atingimento, pelo processo, da prestação jurisdicional solicitada ao Poder Judiciário. 2. Intimada a parte, pelo DJe, para se manifestar sobre a prova técnica, mas permanecendo silente no decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis em que haveria de se pronunciar, manifesto que precluiu a faculdade de impugnar o laudo pericial contra que apenas em sede de apelação se insurgiu. Preclusão temporal verificada da questão não suscitada a tempo certo. Situação processual que torna inadmissível a postulada realização de nova perícia. Cerceamento de defesa não caracterizado. Procedimento reconhecido hígido. Preliminar rejeitada. 3. Expresso no edital de licitação de imóvel público lançado pela Terracap e na escritura pública de compra e venda a responsabilidade do devedor/adquirente de negociar com os terceiros ocupantes do terreno vendido o valor de benfeitorias e acessões, manifesto o direito que têm os possuidores de reter o terreno até que venham a receber a indenização devida pelas obras que ali edificaram. 4. Sem demonstração do alegado perigo de dano ou do afirmado risco ao resultado útil do processo, inviável afastar a regra geral estabelecida na lei processual civil que confere efeito suspensivo ao recurso de apelação (art. 1.012, caput, do CPC). 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu, parcialmente provido. Recurso do autor, desprovido. (Acórdão 1401572, 00018800520178070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PARA 10%. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminares de incompetência e convenção de arbitragem indeferidas em decisão interlocutória da qual cabia interposição de agravo de instrumento não pode ser discutida em sede de apelação, isso porque, operou-se preclusão temporal. 2. Com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, retornam as partes contratantes à situação jurídica anterior, impondo-se ao comprador o dever de devolver o imóvel e ao vendedor o de ressarcir as prestações até então adimplidas, descontada a multa imposta na cláusula penal. 3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% a 25% do que foi pago nos casos em que o promitente comprador deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade. 4. A determinação pelo magistrado de origem de retenção de 10% do valor pago pelo promitente comprador configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual. 5. Na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Enunciado no 543, da Súmula do STJ). 6. A aferição de culpa é realizada exclusivamente para fins de apuração do montante devido, não podendo, também, ser utilizada para a fixação potestativa da forma de devolução de quantia paga, devendo o saldo, ser restituído imediatamente à resolução da avença. 7. Apelo desprovido. (Acórdão 1117692, 20161610069097APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: 312-325) Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do agravo de instrumento para rebater questões já preclusas, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido na sua totalidade. Em o fazendo, CONHEÇO EM PARTE do recurso, somente na parte atinente à fixação dos termos iniciais para a incidência de correção monetária e juros de mora. 2. Do mérito Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Isso porque, nesta análise perfunctória, verifico a probabilidade do direito do agravante de ver reconhecido como marco inicial para a incidência de correção monetária a data do levantamento dos valores pelo recorrente. Compulsando os autos de origem e os processos a ele relacionados, verifico ter MN Engenharia proposto ação monitória contra a Associação de Criadores do Planalto – ACP, a qual transitou em julgado e foi proposto cumprimento de sentença (processo n. 0046657-26.2003.8.07.0001) em 14/4/2008, cujo débito alcançava, à época, o montante de R$ 758.084,88 (setecentos e cinquenta e oito mil e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). A decisão interlocutória de Id 34099045 do processo n. 0046657-26.2003.8.07.0001 determinou em 25/8/2017 a expedição de “alvará de levantamento, dos valores constantes dos extratos de fls. 1750/1757, em nome do advogado EDUARO DANTAS RAMOS jR. Após, intimem-se as partes para que informe se ainda teem interesse no prosseguimento do presente feito”. Entretanto, a parte agravada Total Entretenimento Ltda. opôs embargos de terceiro (processo n. 0071855-55.2018.8.07.0001) nos quais alegou se tratar de verba pertencente à empresa não integrante do processo, tendo obtido sentença de procedência (Id 61015143 do processo n. 0071855-55.2018.8.07.0001). A sentença foi posteriormente confirmada por este Tribunal por meio do acórdão n. 829772 desta 1a Turma (Id 61015356 do processo n. 0071855-55.2018.8.07.0001). Assim, foi desconstituída a penhora sobre os valores de bilheteria do evento “XXVII Exposição Agropecuária de Brasília”, realizada entre os dias 28/8/2009 e 13/9/2009 e, consequentemente, determinada a liberação dos valores em benefício do terceiro prejudicado. Em face da desconstituição da penhora, o juízo de origem determinou, em 4/12/2018, nos autos do cumprimento de sentença n. 0046657-26.2003.8.07.0001, a devolução dos valores à Total Entretenimentos Ltda. (decisão de Id 34099085 do processo n. 0046657-26.2003.8.07.0001), “levando em consideração os fundamentos acima esposados, não restam dúvidas de que todo o valor penhorado no presente feito compreendido entre o período de 28/8/2009 e 13/9/2009, deverá ser devolvido à Total Entretenimentos Ltda. Assim, preclusa esta decisão expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados nas contas nos. 01.511.507-5 e 01.511.574-1, Ag. 1039 – CEF (extratos de fls. 1547/1552), em nome de Total Entretenimentos Ltda. e/ou seu advogado, se for o caso”. Bem se vê, assim, que os valores foram depositados entre 28/8/2009 e 13/9/2009; levantados pelo agravante em 31/8/2017; e determinada sua devolução à agravada em 4/12/2018, conforme Ids 34098885; Id 34099048; e Id 34099085 do processo n. 0046657-26.2003.8.07.0001, respectivamente. Iniciado o cumprimento de sentença de origem pela empresa agravada (autos n. 0727851-95.2023.8.07.0001, doravante mencionado como “processo de referência”), o juízo de origem decidiu rejeitar a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante. No que concerne ao termo inicial de incidência da correção monetária, a decisão agravada pontuou “entendo que a correção monetária deve incidir a partir da data do depósito judicial dos valores que pertencem ao exequente, vez que a parte executada se beneficiou do seu acréscimo” (Id 169953541 do processo de referência). Insurge-se o recorrente quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária, ao argumento de que ele deve ser o levantamento dos valores, e não do seu depósito, porque já houve a incidência de correção monetária durante o tempo que permaneceu depositado em conta judicial. De fato, o termo inicial para o cálculo da correção monetária do montante a ser devolvido pelo recorrente à empresa recorrida é a data de seu levantamento (Id 34099048 do processo n. 0046657-26.2003.8.07.0001), porque, até aquela data, o valor depositado em conta judicial já sofria os acréscimos legais devidos, como preconiza o enunciado da Súmula 179 do c. STJ: “Constitui injúria à razão, com desrespeito a expressas obrigações do direito, pretender o Depositário Judicial eximir-se de resguardar o valor depositado, em moeda corrente dos efeitos das procelas inflacionárias (art. 1.266, Código Civil)”. Dessa forma, para que haja correto cálculo do montante devido, deve ser observado, como termo inicial para incidência de correção monetária, a data do levantamento dos valores, a ser calculada sobre o montante então levantado. Foge à lógica qualquer outra conclusão, pois, ou deve ser aplicada correção monetária a partir da data do depósito, incidente sobre o montante então depositado; ou deve ser aplicada a correção monetária a partir da data do levantamento sobre o numerário levantado. Concluir pela incidência de correção monetária desde o depósito da verba utilizando como base de cálculo o valor levantado implica em evidente e desnecessário bis in idem. Reconhecido o termo inicial da incidência da correção monetária como sendo a data do levantamento dos valores pelo recorrentes, devem os autos retornar à Contadoria Judicial a fim de se apurar se, alterado tal parâmetro, há eventual excesso de execução. Em configurado o excesso, evidente serem cabíveis honorários advocatícios sobre o valor reconhecido como excessivo. Quanto ao tema, destaco a incidência dessa verba honorária sucumbencial não ter previsão expressa no art. 85, § 1o, do CPC, mas nesse dispositivo legal estar implicitamente abrangido, e o fato de o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao rito dos repetitivos, tê-la expressamente reconhecido, consoante tese expressa na ementa adiante transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)(grifos nossos) O entendimento firmado sob a égide do CPC/1973 encerra compreensão aplicável às inteiras em ambiente normativo sob domínio do atual Código de Processo Civil, conforme julgados daquela Corte Superior de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. Consoante o entendimento do STJ, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.092.709/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/11/2022.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO APENAS NOS CASOS EM QUE HÁ EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. ORIENTAÇÃO FIRMADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.134.186/RS, SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1653395/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 02/10/2018)(grifos nossos) Para reconhecimento do direito da aludida verba, basta que o devedor aponte o excesso por meio do instrumento processual adequado (impugnação) e, logicamente, o juiz acolha as suas alegações, para que o credor esteja obrigado ao pagamento. Sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, esta 1a Turma Cível já decidiu ser o cumprimento de sentença manejado por conta e risco da parte exequente, de modo que, verificado excesso no cálculo indicado em impugnação apresentada pelo devedor, deve o credor arcar com o pagamento de honorários advocatícios a serem contabilizados sobre o proveito econômico alcançado pelo obrigado. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO OBRIGADO. CRÉDITO EXEQUENDO. QUANTIA CONTROVERSA. MULTA E HONORÁRIOS PERTINENTES À FASE EXECUTIVA (CPC, 523, §1o). INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DA ÍNTEGRA DO POSTULADO E AVIAMENTO DE IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. CAUSALIDADE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido, ainda que de forma parcial, resultando na modulação da obrigação exequenda, culminando com redução expressiva do apurado originalmente, ao impugnado, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, § 2o; e 86, parágrafo único). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1337980, 07504105420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXECUTADO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EQUIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ocorrência de excesso de execução, os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo executado. 2. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC. 3. In casu, houve o reconhecimento de excesso de execução praticado pelo agravado/exequente, o que atrai a fixação dos honorários advocatícios na forma do § 2o do art. 85 do CPC, devendo ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor do proveito econômico obtido pela executada, afastando-se o critério de fixação dos honorários na forma equitativa prevista no § 8o do mesmo artigo. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1272485, 07119128320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, caso seja verificado excesso de execução pela Contadoria Judicial, devem ser arbitrados honorários advocatícios em percentual sobre a verba tida como excessiva em razão do proveito econômico auferido pela parte executada. Por outro lado, em relação ao termo inicial dos juros de mora, não assiste razão ao recorrente ao defender que devem incidir “somente após a data de intimação para pagamento, em 11.07.2023. Não há que se falar em incidência de juros desde 27.08.2019, uma vez que nesta data sequer havia sido ajuizado o presente cumprimento de sentença”. Isso porque, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora fluem a partir do evento danoso. Nesse ínterim, correto o capítulo da decisão agravada que fixou o marco inicial para a fluência dos juros de mora “o dia 27/08/2019, quando o executado teve ciência inequívoca de que deveria devolver os valores” (Id 187763131 do processo de referência). Por todo exposto, somente verifico a probabilidade de provimento do recurso no que concerne ao termo inicial da incidência da correção monetária e em eventual fixação de honorários advocatícios a favor do agravante caso se verifique excesso de execução com a alteração deste marco. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que, evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão admitida, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo vindicado, apenas para suspender qualquer cobrança que considere a fluência da correção monetária a partir da data do depósito do numerário. Friso ser possível a cobrança que observe como prazo inicial de correção monetária a data do levantamento do depósito. Determino o desentranhamento das petições e documentos acostados aos Ids 58992629, 58992630, 58992631, 58992632, 58992633, 58992634, 58992635, 58992636, 58992637, 58992638, 58992639, 58992640, 58992641, 58992642, 58992643, 58992644, 58992645, 58992646, 58992647, 58992648, 58992649, 58992650 e 58992651, posto que repetidos. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora